Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO ANATOCISMO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, promovida pelo SINDSASC/DF, determinando a continuidade da execução. Na impugnação, o ente federativo alegou: (i) prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) existência de coisa julgada inconstitucional, à luz do Tema 864 da Repercussão Geral do STF; (iii) excesso de execução por aplicação equivocada de juros e correção monetária; e (iv) ocorrência de anatocismo em razão da aplicação da taxa SELIC.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência da Ação Rescisória implica prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a sentença exequenda é inexigível por configurar coisa julgada inconstitucional à luz do Tema 864/STF; (iii) determinar se há excesso na execução em razão dos critérios de atualização monetária utilizados; e (iv) apurar se há anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
III. Razões de decidir
3. A ausência de concessão de efeito suspensivo na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 afasta a alegação de prejudicialidade externa e impede a suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que inexiste determinação judicial que suspenda seus efeitos.
4. A tese de coisa julgada inconstitucional foi analisada e afastada no acórdão exequendo, o qual distinguiu corretamente a situação concreta do Tema 864 da Repercussão Geral, considerando tratar-se de reajuste específico de carreira e não de revisão geral anual de remuneração.
5. A alegação de excesso de execução não prospera, pois os critérios de atualização adotados — IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, SELIC — estão em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ, bem como com o art. 3o da EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022.
6. Não se verifica anatocismo na aplicação da taxa SELIC, pois esta substitui os índices anteriores a partir de dezembro de 2021, sem cumulação de encargos, o que foi reconhecido pelo próprio TJDFT em precedentes específicos e é compatível com a metodologia prevista no art. 3o da EC no 113/2021 e no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
7. A controvérsia sobre a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 é objeto da ADI no 7.435/DF, mas, não havendo decisão que suspenda a eficácia da norma, permanece hígida sua aplicação.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; LRF, arts. 16, 17 e 21; CPC, art. 927; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 (RE no 905.357/RR); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, REsp no 1.112.746/DF; TJDFT, Ac. no 1.372.761, Rel. Des. Álvaro Ciarlini; TJDFT, decisão ID 69956741.